Tribunal: CARF
Processo: 10380.731048/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731048/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO MAURICIO SALES CYSNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PLANO DE SAÚDE - COMPENSAÇÃO INDEVIDA - PAGAMENTO
EFETUADO POR TERCEIROS
Restando comprovado nos autos que os valores pagos à Plano de Saúde não
foram efetuados pelo contribuinte, correta a glosa efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2014, mediante notificação de lançamento (fls.
46/50), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA, do
seguinte modo:
DESCRIÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
NA NOTIFICAÇÃO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731048/2018-27
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731048/2018-27

ANUAL (R$)
LANÇAMENTO (R$)
IRPF A RESTITUIR
* * * * *
* * * * *
IRPF A PAGAR
127,32
7.446,14
IRPF SUPLEMENTAR
LANÇADO
* * * * *
7.318,82
A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):

Irresignado, o(a) administrado(a) apresentou impugnação (fls. 4/5) contra o lançamento,
com as seguintes alegações:

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731048/2018-27

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o glosa de valores pagos ao plano de saúde Amil, se foram
pagos pelo recorrente ou pela empresa Sadoc Cambio e Turismo Ltda ME.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que dela se toma conhecimento.
MÉRITO
A autoridade fiscal assim fundamentou o lançamento: “Os documentos apresentados
(notas fiscais emitidas no período de 24/03/2014 a 24/12/2014, foram suportadas pela
Empresa SADOC CAMBIO E TURISMO LTDA ME. A operadora AMIL não confirmou
o recebimento do valor deduzido na DMED”.
Portanto, o fundamento da infração fiscal é falta de demonstração de pagamento dos
valores do plano de saúde (AMIL), seja diretamente à AMIL, seja mediante repasse à
SADOC CAMBIO E TURISMO LTDA ME (tomadora do serviço, conforme notas
fiscais constantes nas fls. 51/63 do Dossiê n° 10010.014316/0618-20).
O impugnante apresentou extratos do plano de saúde (fls. 13/43), indicando a prestação
de serviços de saúde, reembolsados ou não, sem, contudo, apresentar a prova de quem
teve o ônus financeiro por tais despesas.
Dessa forma, mantém-se a glosa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por considerar improcedente a impugnação, de modo a manter in
totum os termos da Notificação de Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731048/2018-27

Fl. 116
DF CARF MF
Original